Tribunal: TJBA
Processo: 0509546-48.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0509546-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO
EX OFFICIO
DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA LOTAÇÃO ORIGINAL. SENTENÇA CONFIRMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de reexame necessário da sentença que concedeu a segurança rogada na exordial para declarar a nulidade do ato administrativo que removeu,
ex officio
, o Impetrante (servidor público estadual), determinando a sua permanência na lotação original.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato de remoção do Impetrante foi devidamente motivado; (ii) estabelecer se remoção
ex officio
de servidor público, sem a devida motivação expressa, caracteriza ilegalidade passível de nulidade do ato administrativo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade dos atos administrativos, inclusive quanto à proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. A remoção
ex officio
de servidor público, ainda que discricionária, exige motivação expressa, sendo insuficiente a justificativa genérica de interesse e conveniência do serviço.

5. O ato administrativo que determinou a remoção do Impetrante não discrimina os motivos que, de fato, levaram a autoridade coatora à tal prática.
6. A ausência de motivação expressa compromete a transparência e o controle da legalidade do ato, configurando nulidade administrativa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 8000133-27.2023.8.05.0084,
sendo remetente o
JUÍZO

DA
7
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
,
e interessados
GILDIVAN PEREIRA MARTINS
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.